Tribunal: TJMT
Processo: 1055281-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055281-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 961.735.211-72 (EMBARGANTE), MICHAEL APARECIDO LIMA CAMPOS - CPF: 226.469.278-27 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (EMBARGADO), RAYRANA SANTANA FERREIRA - CPF: 030.240.301-90 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 961.735.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADRIANO CUNHA DOS SANTOS (EMBARGANTE), MARCELIO DE PAULO MELCHOR - CPF: 206.472.518-09 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 062.049.198-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AFINS) EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (SÃO PAULO) – INAPLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARCIALMENTE – DEMONSTRAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS PELO ADVOGADO – DILIGÊNCIAS EFETUADAS PARA TERMO DE LIBERAÇÃO DE CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA A DROGA, QUE APONTAM O DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL ADVOGADO E DEMAIS SERVIÇOS – VIABILIDADE DE COBRANÇA DA PRIMEIRA DAS QUATRO PARCELAS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – NECESSIDADE DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DE 25% DAS CUSTAS PELO APELANTE E 75% PELO APELADO E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR AMBAS AS PARTES AO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – REDISCUSSÃO – NÃO ACATAMENTO DE IMPORTANTES PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA AINDA QUE SUCINTAMENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor nos processos que envolvem a execução de contrato de honorários advocatícios firmados entre o cliente e o advogado.

Em havendo a demonstração de celebração de contrato de honorários advocatícios entre agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei, impõe-se a sua consideração como título executivo líquido, certo e exigível, notadamente, quando antes e até mesmo depois do óbito do contratante, foram iniciados os trabalhos referentes ao acompanhamento de inquérito policial, no caso para serviços referentes à defesa de imputação de crime de tráfico de entorpecentes e outros afins, dando azo à exigibilidade da execução parcial do contrato.

Em havendo da sucumbência recíproca é viável a condenação proporcional de cada parte, tanto às custas processuais e demais despesas, quanto aos honorários advocatícios a serem pagos para o advogado da parte adversa, tendo como base o valor da condenação, a título do artigo 85, § 2o do CPC
”
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPOLIO DE ADRIANO CUNHA DOS SANT
OS
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que
à unanimidade, proveu parcialmente
a Apelação Cível n.
1055281-51.2019.8.11.0041,
i
nterposta em face de
JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR
, nos termos do voto do relator
.

O Embargante, em síntese, defende que o acordão padece de obscuridade e omissão, pois entende que obteve êxito recursal, pois o apelo foi provido, de modo que deveria ocorrer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância.

Diz que o acórdão também, por conta dessa questão, padece de ausência de fundamentação.

Requer o acolhimento dos Embargos, para o fim de
“(...) constar na fundamentação: que os 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais do Embargado, se refere a parte que sucumbiu, ou seja, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), bem como, a fundamentação da não majoração e ou arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Em sede de contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPOLIO DE ADRIANO CUNHA DOS SANTOS
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que
à unanimidade, proveu parcialmente
a Apelação Cível n.
1055281-51.2019.8.11.0041,
i
nterposta em face de JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR, nos termos do voto do relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AFINS) EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (SÃO PAULO) – INAPLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARCIALMENTE – DEMONSTRAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS PELO ADVOGADO – DILIGÊNCIAS EFETUADAS PARA TERMO DE LIBERAÇÃO DE CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA A DROGA, QUE APONTAM O DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL ADVOGADO E DEMAIS SERVIÇOS – VIABILIDADE DE COBRANÇA DA PRIMEIRA DAS QUATRO PARCELAS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA – NECESSIDADE DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DE 25% DAS CUSTAS PELO APELANTE E 75% PELO APELADO E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR AMBAS AS PARTES AO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor nos processos que envolvem a execução de contrato de honorários advocatícios firmados entre o cliente e o advogado.

Em havendo a demonstração de celebração de contrato de honorários advocatícios entre agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei, impõe-se a sua consideração como título executivo líquido, certo e exigível, notadamente, quando antes e até mesmo depois do óbito do contratante, foram iniciados os trabalhos referentes ao acompanhamento de inquérito policial, no caso para serviços referentes à defesa de imputação de crime de tráfico de entorpecentes e outros afins, dando azo à exigibilidade da execução parcial do contrato.

Em havendo da sucumbência recíproca é viável a condenação proporcional de cada parte, tanto às custas processuais e demais despesas, quanto aos honorários advocatícios a serem pagos para o advogado da parte adversa, tendo como base o valor da condenação, a título do artigo 85, § 2o do CPC
”
.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento, cabendo salientar que em sede recursal foram vários os pedidos formulados, dentre eles a anulação da sentença e a condenação total da parte Embargad aao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Todavia, não foram os pleitos totalmente acatados, de modo que se mostra descabida a tese defendida nesta via recursal.

Por outro lado, rechaço a tese de aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista que ela não ficou caracterizada, à luz do que dispõe o Código de Processo Civil no que diz respeito à espécie.

Posto isto, considerando devidamente fundamentado o acórdão combatido,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023